Tribunal: TJES
Processo: 0001310-24.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001310-24.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra sentença que, nos autos de Ação Penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, reconhecendo a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aplicada na fração de 1/6, sendo o pedido recursal restrito à aplicação da fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da utilização, na sentença, da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria e da menção a condenação penal ainda não transitada em julgado para modular a fração redutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da quantidade e da natureza das drogas apreendidas para majorar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, esgota a possibilidade de emprego desses mesmos fundamentos para modular a fração da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, sob pena de
bis in idem
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da quantidade e da natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, de forma alternativa, vedada a dupla valoração na mesma condenação.

5. A existência de ações penais ou condenações não transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6. Reconhecidos na sentença os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes e inexistência de integração a organização criminosa —, e afastados os fundamentos indevidamente utilizados para redução da fração, impõe-se a aplicação do redutor em seu grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira fase da dosimetria e na modulação da fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de
bis in idem
.

2. Ações penais ou condenações sem trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo para afastar ou reduzir a incidência do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

3. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausentes fundamentos válidos para redução diversa, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 2.051.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001310-24.2025.8.08.0048

APELANTE:
KAIO SILVA SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
KAIO SILVA SANTOS

em face da r. sentença de ID 17329744 que, nos autos da
A
ção
P
enal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 17329752, a defesa pleiteia, em síntese, a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente à minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 17329756, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17771585, pelo
não provimento
do recurso.

Em razão do quadro fático e após a devida instrução processual, o Juízo de primeiro grau, como já mencionado, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, aplicando, na terceira fase da dosimetria, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 em uma fração intermediária de 1/3 (um terço).

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Como dito, o apelante busca a aplicação da fração máxima de redução (2/3) relativa ao
tráfico privilegiado
, ao passo que a sentença, embora reconhecendo o privilégio, aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Para tanto, é mister revisitar o cálculo dosimétrico empreendido pelo Juízo sentenciante.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, utilizando como fundamento na “
natureza e a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme se extrai do Laudo Pericial nº. 5715/2025 – 13 (treze) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoilecgonina, conhecido popularmente por COCAÍNA, com massa total de 20,6g (vinte gramas e seis decigramas); 11 (onze) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), conhecido popularmente por MACONHA, com massa total de 30,1g (trinta gramas e um decigrama); e 09 (nove) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoilecgonina, conhecido popularmente por CRACK, com massa total de 7,3g (sete gramas e três decigramas) – e em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06
”.

Na terceira fase, ao analisar a minorante do art. 33, § 4º, o Juízo de primeiro grau valeu-se novamente dos mesmos elementos para modular a fração de redução, aplicando o patamar de 1/6 (um sexto), “
considerando a quantidade e nocividade de drogas, além do fato de KAIO ostentar outra condenação penal em curso (por tráfico de drogas majorado)
”.

É dizer, esta duplicidade na valoração das circunstâncias relativas à quantidade e natureza da droga – utilizadas concomitantemente para exasperar a pena-base na primeira fase e para modular a fração de redução do privilégio na terceira fase – configura o vedado
bis in idem
.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) -
destaquei.

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) -
destaquei.

Ou seja, tendo o magistrado sentenciante optado por utilizar a quantidade e a natureza da droga para majorar a pena-base na primeira fase, exauriu-se, ali, a possibilidade de utilização desse mesmo fundamento para modular a fração do privilégio na terceira etapa.

Com relação ao segundo fundamento empregado pelo magistrado, de que o réu tinha “outra condenação penal em curso”, tem-se que é igualmente descabido. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacificada no sentido de vedar a utilização de ações em curso para modular a fração da causa de diminuição, a ver:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DIANTE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DA DROGA (76,26 G DE MACONHA E 33,43 G DE COCAÍNA). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO . VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICADA A MINORANTE EM SEU GRAU MÁXIMO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, com base na quantidade de drogas apreendidas e em ações penais em andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas e a existência de ações penais em andamento podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
4 . A quantidade de entorpecente apreendida (76,26 g de maconha e 33, 43 g de cocaína) não possui respaldo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ. 5. A redução de pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração de 2/3, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. IV . RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-SE A PENAPRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

(STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES . TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador . 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3.
Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência ( RE n. 591 .054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)
. O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores. 4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos . 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022
) - destaquei

Assim, uma vez afastado os óbices à aplicação da fração, e estando preenchidos os demais requisitos legais – quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não integração à organização criminosa, todos reconhecidos na própria sentença –, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) é a medida que se impõe.

Destarte, acolho o pleito defensivo para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, passando ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria,
mantenho
a
pena-base
fixada na sentença em 06 (seis) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, estão ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), torno a
pena definitiva
em
2 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e
sessenta e sete
) dias-multa
.

Fixo
o regime inicial aberto conforme art. 33, §2º, “c”, do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem individualizadas pelo Juízo da Execução.

Considerando a alteração de regime, não mais subsistem os fundamentos que outrora justificaram a decretação da prisão preventiva, mostrando-se a sua manutenção, neste momento, inadequada e desproporcional frente à nova realidade jurídica consolidada no processo.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 316 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a KAIO SILVA SANTOS
, com a
SUBSTITUIÇÃO
da prisão preventiva por medidas cautelares, as quais devem ser fixadas a critério do Juízo de primeiro grau e cumpridas até que haja o trânsito em julgado.

Determino
que o juízo de origem
EXPEÇA
o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do Réu, pondo-o imediatamente em liberdade
se por outro motivo não se encontrar preso
, devendo constar expressamente as medidas cautelares que forem fixadas.

Decorridos 24hs, não estando em liberdade, notifique-se a DD. Autoridade para fazê-lo em igual prazo, sob pena de crime de desobediência.

Comunique-se esta decisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra para as providências cabíveis

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e redimensionar a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e
sessenta e sete
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator dar provimento.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.